Tribunal: TJBA
Processo: 0502817-69.2018.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0502817-69.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VAGNER DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO, ALAN DE OLIVEIRA LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ART. 121, § 2º, INCISO
II

C/C O ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO
TENTADO
QUALIFICADO POR MOTIVO
FÚTIL
). SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PLEITO DE

DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO D
A VÍTIMA

SOBREVIVENTE
CORROBORADO PELOS DEMAIS
TESTEMUNHOS E
ELEMENTOS DE PROVA
PRODUZIDOS
EM JUÍZO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE POSSÍVEL QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Vagner dos Santos Dias contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) contra Edinei Santana de Araújo. Segundo a denúncia, o acusado desferiu golpe de facão na cabeça da vítima após discussão banal em via pública, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, ou a desclassificação para lesão corporal leve, alegando ausência de intenção de matar.
Bem como, pelo afastamento da incidência da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão
em discussão

2. Há
04 (quatro)
questões em discussão: (i) verificar se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (ii) determinar se
existe comprovada atipicidade apta a estear
absolvição sumária; (iii) estabelecer se há prova inconteste da ausência de animus necandi que autorize a desclassificação para lesão corporal; e (iv) avaliar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta ferida corto-contusa em região vital (parietal direita/cabeça) causada por instrumento cortocontundente.

4. Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos da vítima
sobrevivente
e de testemunha presencial, bem como da confissão parcial do acusado, que admitiu ter atingido o ofendido com o facão, preenchendo os requisitos do art. 413 do CPP.
5. A tese de legítima defesa de terceiro não se mostra incontroversa, uma vez que os relatos indicam possível reação desproporcional e perseguição da vítima, o que impede a absolvição sumária nesta fase.
6. A desclassificação para lesão corporal exige prova plena da ausência de dolo de matar, circunstância que não se verifica de plano diante do uso de arma branca dirigida contra a cabeça da vítima, devendo a análise do elemento subjetivo ser reservada ao Conselho de Sentença.
7. Eventuais contradições periféricas nos depoimentos testemunhais não afastam o juízo de probabilidade da acusação, cabendo aos jurados a valoração exauriente das provas.
8. A qualificadora do motivo fútil não se revela manifestamente improcedente, diante de indícios de que o crime foi motivado por discussão banal de vizinhança, devendo ser mantida em respeito à soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, fundado na materialidade e em indícios de autoria, prevalecendo o princípio in
dubio pro societate
.

2.
A absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação do delito por ausência de dolo somente são cabíveis quando amparadas em prova inequívoca e incontestável nos autos.

3.
Somente se admite a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia quando esta for manifestamente improcedente ou descabida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 312, 413, 414, 415 e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 356913 DF 2016/0132365-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017;
AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021;
STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022;
AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, j. 26/11/2019

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0502817-69.2018.8.05.0022
da Comarca de
Barreiras
/BA, sendo o Recorrente
VAGNER DOS SANTOS DIAS
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.